Tribunal: STF
Processo: HC 268146
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado “[...] à pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual.

    III. Razões de decidir

    3. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao REsp 2.126.742/SP interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.